Tribunal: CARF
Processo: 10215.720135/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPROCEDENTE.
O sujeito passivo do ITR é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
O identificação do sujeito passivo se dá, entre outros elementos, pela indicação da Declaração do Imposto Territorial Rural -DIRT, que é declarado pelo próprio contribuinte, somado aos dados constantes na matrícula do imóvel. Eventual desmembramento de áreas do imóvel após a ocorrência do fato gerador, não tem o condão de afastar a responsabilidade do titular do imposto, enquanto não lançado no registro de imóvel competente.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, deve conter a aptidão agrícola do imóvel, para fins da apuração do valor médio de mercado. Sem esse critério estabelecido em lei fica inviável manter o lançamento e a manutenção do arbitramento com base no SIPT, devendo ser mantido o valor declarado pelo contribuinte ou solicitado em sua defesa.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720135/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.246 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
DANTE CESAR BASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPROCEDENTE.
O sujeito passivo do ITR é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
O identificação do sujeito passivo se dá, entre outros elementos, pela indicação
da Declaração do Imposto Territorial Rural -DIRT, que é declarado pelo
próprio contribuinte, somado aos dados constantes na matrícula do imóvel.
Eventual desmembramento de áreas do imóvel após a ocorrência do fato
gerador, não tem o condão de afastar a responsabilidade do titular do imposto,
enquanto não lançado no registro de imóvel competente.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No
caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, deve conter a aptidão agrícola do imóvel, para
fins da apuração do valor médio de mercado. Sem esse critério estabelecido em
lei fica inviável manter o lançamento e a manutenção do arbitramento com
base no SIPT, devendo ser mantido o valor declarado pelo contribuinte ou
solicitado em sua defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720135/2007-16
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
e dar parcial provimento ao recurso para considerar o VTN de R$ 6,00 por hectare.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DANTE CESAR BASSO contra
Acórdão de julgamento que julgou improcedente a impugnação apresentada..
Conforme relatório de primeira instância, contra o contribuinte interessado foi
emitida, em 05/11/2007, a Notificação de Lançamento/anexos n° 02102/00()10/2007 de fls.
19/24, pelo qual se exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 590.069,50, a
título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de
multa de oficio (75,0%) juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda São
Francisco Xavier e Fazenda Jacaré”, cadastrado na RFB, sob o n" 6.945.382-9, com área
declarada de 15.252,7 ha, localizado no Município de Monte Alegre/PA.
Em atendimento, o contribuinte apresentou os documentos de e-fls. 06 a 19.
Juntou Decreto Estadual N° 2.608, de 4 de dezembro de 2006, onde criou a floresta Estadual nos
Municípios de Almeirim, Monte Alegre, Alenquer e Óbidos, Estado do Pará.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2003, resolveu-se glosar integralmente as áreas declaradas
como sendo de utilização limitada, de 41.532,11 ha, além de alterar o VTN declarado de R$ 0,00
para R$ 1.251.151,50, com base no S1PT, com consequente aumento do VTN tributável, e disto
resultando o imposto suplementar de R$ 250.220,30, conforme demonstrativo às fls. 22.
Impugnação nas e-fls. 40 e seguintes.
O Acórdão de impugnação nas e-fls. 106, e seguintes.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 127, e seguintes, o recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
Preliminar de:
- Incorreta identificação do sujeito passivo.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

No Mérito
- Inexistência de área passível de exploração e Inobservância da isenção.
- Necessidade de adequação do VTN atribuído ao bem.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE SUJEIÇÃO PASSIVA- PREJUDICIAL DE MÉRITO
Aduz o recorrente que não seria parte legítima para responder pela integralidade
das áreas dos imóveis questionados, pois não é proprietário, possuidor, e nem detém o domínio
útil de toda aquela terra., pelas seguintes razões:
“Como se denota da Notificação de Lançamento que instrui o presente feito,
trata-se de exigência de ITR relativa a dois imóveis rurais localizados nas
proximidades do Município de Monte Alegre, Estado do Pará: “Fazenda São
Francisco Xavier” e "Fazenda Iacaré”.
E como se disse acima, as aludidas áreas foram adquiridas pelo ora Recorrente
ainda em 1986 mas, ao longo dos anos, foi sendo desmembrada em razão de
alienações parciais decorrentes de negociações travadas por ele com outros
produtores rurais do interior do Paraná.
A transferência do domínio junto ao CRI, todavia, não se efetivou por diversas
questões burocráticas, tanto que atualmente nenhum registro ou averbaçao são
realizados em todo o Estado do Pará, por força de ato administrativo do Poder
Executivo local.
Restou exposto ainda que no ano de 2002 foi formado um condomínio entre
todos os mencionados produtores rurais, com o fito de se regularizar a situação
dos imóveis para, assim, propiciar 0 inicio de uma exploração econômica dessas
terras”.
Já o artigo 34 do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
A Lei do ITR no 9.393, de 19/l2/96, seguiu a mesma orientação do Código
Tributário Nacional, ao tratar do tema em seus artigos lo e 4°, referente ao fato gerador e o
contribuinte do imposto.
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de
janeiro de cada ano.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para
fins de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se
houver imissão prévia na posse.
Art.4o - Contribuinte do ITR é o pro¡1ríela'ri‹› de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Ocorre que: a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2003, foi calculada com
base nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada pelo próprio recorrente,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Para afastar as informações prestadas pela fiscalização, caberia ao recorrente
apresentar provas contundentes e idôneas de suas alegações, na data do fato gerador.
Quanto à certidão de desmembramento, ela ocorreu posterior à data do fato
gerador do tributo exercício de 2003, precisamente em outubro de 2005, conforme já proferido
em sede de primeira instância:
“(...)
Pois bem, fato é que a Certidão de fls. 89/90 indica como único proprietário o
Impugnante c a Certidão de fls. 08/1 l apesar de indicar o desmembramento do
imóvel para outros proprietários, verifica-se que este fato ocorreu em outubro de
2005, portanto, posterior a data do fato gerador do ITR/2003, no caso,
0l/01/2003.
Em que pese o objetivo aventado pelo interessado, entendo que os documentos
trazidos aos autos pelo mesmo, por si sós, não autorizam a que se proceda,
nessa instância, à alteração da área total do imóvel”.
Nesse sentido, a lei é literal e objetiva, o registro do imóvel continua ativo c
produzindo todos os seus efeitos legais não comportando exceção ao caso quanto à
responsabilidade do imposto exigido. Assim, acompanho a decisão de primeira instância
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
DO VALOR DA TERRA NUA
Alega o recorrente o seguinte:
“Na hipótese de manutenção da exigência fiscal, e em ocorrendo a rejeição dos
argumentos expostos no item anterior (o que não se espera, mas se admite para fins de
argumentaçao), há que se destacar que o valor atribuído pela autoridade fiscal ao VTN
não condiz com o real valor dos imóveis.
Seja com for, a referida questão causa, no mínimo, considerável redução na base de
cálculo do tributo exigido.
O ora Recorrente apresentou um trabalho técnico desenvolvido com o intuito de
demonstrar o real valor da terra nua, tendo ocorrido rejeição pelo órgão julgador em
função de suposto descumprimento das normas da ABNT.
O Recorrente entende que o aludido trabalho, em que pese não estabelecer um estudo
comparativo com outras áreas rurais, considerou corretamente os dados do bem para sua
valoração.
Não é demais destacar que se trata de floresta nativa, o que ficou devidamente
comprovado pelo documento apresentado. Logo, o valor de mercado, ou mesmo o valor
fundiário, nunca se aproximaria daquele consignado na notificação de lançamento.
Inobstante, e conforme exposto na impugnação, o equívoco na definição do VTN pode
ser verificado de plano pela variação do valor médio (R$/ha) constante em cada uma
das Notificações de Lançamento, que estão embasadas no mesmo ato normativo
(Portaria SRF 447/2002)”.
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

Para efeitos da apuração do valor da terra nua-VTN, é verificado o imóvel por
natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata
nativa, floresta natural e pastagem natural. Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado o contribuinte foi intimado a
apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente,
foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de
Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de
AUL; cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou
Ajustamento de Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos
requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não
apresentação do laudo propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2005).
Ocorre que: conforme se constada da e-fl. 105, inexiste valor médio no sistema de
preços da Receita Federal para aptidão agrícola, devendo ser considerado o valor declarado
pelo contribuinte ou o valor requerido em sua defesa, uma vez que não respeitou os termos
da legislação já mencionada, que leva em consideração o referido elemento para embasar o
preço médio de mercado (Lei no 8.629, alterada pela da Medida Provisória n° 2.18.356, de
2001, artigo 12, inciso II)
Inexistindo aptidão agrícola, o valor médio informado pelo Sistema de Preços de
Terras- SIPT não possui subsistência e referencial adequado para lançamento.
Como o valor declarado pelo contribuinte foi “zero”, inexistindo esse tipo de
valor de imposto a ser exigido, deve ser acatado o valor solicitado pelo recorrente em sua defesa,
que nesse caso foi de ou R$ 6,00/ha, para fins do valor da terra nua do imóvel (e-fl. 69).
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL
A recorrente alega que foram tributadas áreas de preservação permanente e que
“os dois imóveis rurais objeto das declarações de ITR nunca foram explorados. Inobstante tais
imóveis serem denominados de "Fazenda São Francisco Xavier” e "Fazenda Jacaré”, trata-se de
área de difícil acesso, ainda coberta por floresta nativa, e sobre a qual não houve qualquer ação
do homem visando sua preparação para exploração comercial”.
Nesse contexto, foi aceita parte da área referente a reserva legal, nos seguintes
termos da decisão de primeira instância:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

A área coincide com o declarado em ADA, referente ao NIRF do imóvel, entregue
tempestivamente junto ao IBAMA. Portanto, o montante de 6.708,6 ha deve ser aceito a
título de reserva legal, haja vista que foi comprovado, nos Autos, o cumprimento dos
requisitos legais.
No que tange à área de pastagens, há de ser mencionado que, nos termos da legislação, a
área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustado e o índice de
lotação mínima. A área de pastagens declarada pela contribuinte não foi objeto de glosa.
Ademais, a impugnante não trouxe nenhum elemento de prova que permitisse
reconhecer a existência, no ano-base do lançamento, de uma área maior de pastagens.
Por estas razões, não há o que ser alterado na área utilizada já considerada no
lançamento.
Deve, portanto, ser procedida a alteração no Demonstrativo de f. 04, aceitando-se a área
de reserva legal de 6.708,6 ha. Utilizando-se o programa gerador da DITR do
Exercício, e verificadas as alterações decorrentes, conclui-se que o imposto devido deve
ser alterado para R$ 809.894,39, do que resulta uma diferença de imposto de R$
807.602,35.
Com isso a recorrente solicita o seguinte:
72. — Isto exposto, cabalmente comprovada a existência das áreas de Preservação
Permanente, pelo que requer seja acolhido o presente recurso para que seja julgada
procedente a impugnação e também recebido como retificação para que seja acolhida a
comprovação das áreas ora apresentadas, especialmente das áreas de Preservação
Permanente em 2.526,3 ha, da Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias
Destinadas à Atividade Rural em 157,9 ha, e área aproveitável e de pastagens,
ambas em 24.150,2 ha, para que então se faça o cálculo da área aproveitável e área
tributável, quando a alíquota resultante consequentemente será a declarada pela
contribuinte recorrente, ou seja, de 0,45. Grifou-se.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e obrigatório.
”
Nesse sentido, em sede de recurso apresenta a recorrente o seguinte:
43. - No caso concreto em apreço, como foi reconhecido pela receita e se inferiu dos
documentos, está a área de reserva legal devidamente averbada no registro do imóvel,
bem como manifesta a existência das áreas de preservação permanente cursos
d'água logicamente existentes desde o início da utilização do imóvel rural ,
com laudo segue em anexo; novamente, insta salientar que tal condição não foi
comprovada antes porque a correspondência enviada à contribuinte não foi recebida,
tendo sido surpreendida com o lançamento e com curto prazo recursal.
44. - Além da questionável necessidade de averbamento no registro de imóveis para
aproveitamento da isenção do ITR, o Decreto 4.382/02, em seu artigo 10, parágrafo 3°,
I, dispõe que, para fins de apuração do ITR, as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada (áreas de reserva legal, imprestáveis, de RPPN, e outras declaradas
como de interesse ecológico) devem ser informadas pelo contribuinte ao Ibama - Insti
tuto Brasileiro do Meio — Ambiente e dos Recursos Naturais-Reno váveis,-órgão -
este que fica responsável pela emissão chamado ADA— Ato Declaratório Ambiental,
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

considerado, por sua vez, "declaração indispensável ao reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de utilização
limitada para fins de apuração do ITR" (conforme Portaria Ibama 162/97).
Entretanto, o ADA poderia ser substituído por documento emitido por outro órgão
ambiental que pudesse comprovar a veracidade das alegações pelo recorrente. O que não ocorreu
no presente processo.
Ainda, o registro de área de preservação ambiental deveria ser incluída na
matrícula do imóvel. Cabe ao contribuinte realizar as obrigações acessórias necessárias para que
possa informar aos órgãos públicos competentes as características e realidade dos imóveis
disponíveis à tributação, ou da área a ser excluída para fins de isenção do tributo.
Nesse sentido, o descumpre o recorrente descumpre também dispositivo do
código florestal (Lei 4.771/195), em seu artigo 16 que assim dispõe:
"Art. 16: (...)
§ 2. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o carte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matricula do imóvel. no registra de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão. a qualquer titulo. ou de
desmembramento da área
Além disso, não houve referência quanto ao ADA protocolado no IBAMA no
prazo legal para o exercício em pauta, ou até fora do prazo devido, muito menos foi apresentado,
o que lhe permitiria a isenção do ITR. Em razão disso, a pretensa área não deveria estar
declarada como isenta, pois, não estava amparada para essa concessão, fato que configura
declaração incorreta.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.246 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720135/2007-16

Assim, não assiste razão o recorrente.
DA MULTA DE OFÍCIO
Solicita a inaplicabilidade da multa de ofício.
Ocorre que mesmo que tenha sido alterada a base de cálculo para excluir parte dos
valores lançados, a multa de ofício é objetiva, aplicada de forma sem liberalidade do fisco, em
que pese a alegação de boa-fé da recorrente. Isso porque a multa visa punir o não recolhimento
do tributo e evitar a reincidência, como forma pedagógica de sua aplicabilidade.
Assim, não é possível afastar a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher a
preliminar arguida, para no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja
considerado o VTN de R$ 6,00 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital